Tribunal: STF
Processo: HC 56761
Classe: HC
Órgão julgador: SOARES MUNOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1979-02-23
Data de publicação: 1979-02-23

Ementa:
"HABEAS CORPUS" CONTENDO DOIS PEDIDOS. O PRIMEIRO, IMPORTA NA
ARGÜIÇÃO DE NULIDADE DA SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU, TRANSITADA EM
JULGADO, E O SEGUNDO, PRETENDE A INSTAURAÇÃO DE PROCESSO CRIMINAL
CONTRA MAGISTRADOS, EM PETIÇÃO QUE NÃO SE PODE TRANSFORMAR EM
REPRESENTAÇÃO, POR FALTAR-LHE OS REQUISITOS DESTA. "HABEAS CORPUS"
NÃO CONHECIDO.